Tribunal: STJ
Processo: 0428977-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048894 - SP(2025/0428977-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO DOS SANTOS ALBINO (PRESO)
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA
GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a anulação de determinação judicial para realização de exame
criminológico como requisito para progressão de regime prisional.
2. O agravante cumpre pena e juízo de origem determinou a realização de exame
criminológico para análise do requisito subjetivo da progressão de regime, decisão
mantida pelo Tribunal local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, introduzida pela
pode ser aplicada
Lei n. 14.843/2024,
retroativamente a condenações anteriores à sua vigência; e (ii) saber se a gravidade
abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência são
fundamentos idôneos para justificar a necessidade de exame criminológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
ao modificar o § 1o do
da Lei de Execução Penal,
Lei n. 14.843/2024,
art. 112
introduziu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, desde
que a decisão seja fundamentada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda
admite a realização de exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde
que em decisão motivada, conforme a Súmula n. 439/STJ.
5. A aplicação retroativa da
que recrudesce a execução da pena,
Lei n. 14.843/2024,
constitui "
", vedada pelo
o, XL, da Constituição Federal e pelo
novatio legis in pejus
art. 5
o do Código Penal.
art. 2
6. A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de
reincidência não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame
criminológico, devendo a decisão ser baseada em elementos concretos da execução da
Documento eletrônico VDA54728929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c0249676-a109-4a49-82bf-f6928707c6d8

pena. No caso concreto, a decisão do juízo de origem foi devidamente fundamentada,
considerando a prática de faltas disciplinares graves.
7. A via do
e do agravo regimental não é adequada para análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à
Lei n. 14.843/2024,
sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
2. A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de
reincidência não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame
criminológico, devendo a decisão ser baseada em elementos concretos da execução da
pena.
3. A realização de exame criminológico para progressão de regime é admitida pelas
peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; Código Penal,
o;
§ 1o;
CF/1988, art. 5
art. 2 Lei n. 7.210/1984, art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
978.222/SP,
Turma, julgado em
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
9/4/2025;
932.864/SC,
Sexta Turma, julgado em
STF, HC
Rel. Min. André Mendonça,
10/9/2024;
240.770/MG,
julgado em 29/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54728929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: c0249676-a109-4a49-82bf-f6928707c6d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048894 - SP (2025/0428977-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANILO DOS SANTOS ALBINO (PRESO)
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a anulação de determinação judicial para realização de exame
criminológico como requisito para progressão de regime prisional.
2. O agravante cumpre pena e juízo de origem determinou a realização de exame
criminológico para análise do requisito subjetivo da progressão de regime, decisão mantida
pelo Tribunal local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de exame criminológico para
progressão de regime, introduzida pela
pode ser aplicada
Lei n. 14.843/2024,
retroativamente a condenações anteriores à sua vigência; e (ii) saber se a gravidade abstrata
do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência são fundamentos
idôneos para justificar a necessidade de exame criminológico.
Documento eletrônico VDA53734221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: e19db6c7-53f6-4394-99ba-2edc22313e54

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
ao modificar o § 1o do
da Lei de Execução Penal,
Lei n. 14.843/2024,
art. 112
introduziu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, desde que
a decisão seja fundamentada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ainda
admite a realização de exame criminológico pelas peculiaridades do caso concreto, desde
que em decisão motivada, conforme a Súmula n. 439/STJ.
5. A aplicação retroativa da
que recrudesce a execução da pena,
Lei n. 14.843/2024,
constitui "
", vedada pelo
o, XL, da Constituição Federal e pelo
novatio legis in pejus
art. 5
o do Código Penal.
art. 2
6. A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência
não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo a

decisão ser baseada em elementos concretos da execução da pena. No caso concreto, a
decisão do juízo de origem foi devidamente fundamentada, considerando a prática de faltas
disciplinares graves.
7. A via do
e do agravo regimental não é adequada para análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua
Lei n. 14.843/2024,
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
2. A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência
não constituem fundamentos idôneos para a exigência de exame criminológico, devendo a
decisão ser baseada em elementos concretos da execução da pena.
3. A realização de exame criminológico para progressão de regime é admitida pelas
peculiaridades do caso concreto, desde que em decisão devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XL; Código Penal,
o;
§ 1o;
art. 5
art. 2 Lei n. 7.210/1984, art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
Documento eletrônico VDA53734221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: e19db6c7-53f6-4394-99ba-2edc22313e54

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC 978.222/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
STJ, HC 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
9/4/2025;
Turma, julgado em
STF, HC 240.770/MG, Rel. Min. André Mendonça, julgado
10/9/2024;
em 29/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de DANILO DOS SANTOS
ALBINO contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante cumpre pena de 20 (vinte) anos e 7 (sete)
meses de reclusão, por infração aos arts. 2o,
e § 4o, II, da
16,
e
caput
Lei 12.850/13,
caput
parágrafo único, IV, da
180,
, e 304, ambos do Código Penal.
Lei 10.826/03,
caput
Ainda que o agravante elaborou pedido de progressão de regime, todavia, o
juízo de piso determinou a realização de exame criminológico. Inconformada, a defesa
interpôs recurso junto ao Tribunal local, que não foi provido.

Nas razões do presente recurso, a defesa repisa os fundamentos expendidos no
não conhecido, sustentando que a matéria é passível de concessão da ordem de oficio,
writ
vez que, no seu entender, não há fundamentação válida para se determinar a realização de
exame criminológico.
Aduz constatado o constrangimento ilegal, pois, afirma preenchido o requisito
objetivo e, no tocante ao requisito subjetivo, o reeducando foi classificado como de boa
conduta carcerária.
Assere que "Conforme Atestado de Conduta Carcerária e Boletim Informativo
atualizados, comprovando que o PACIENTE tem BOM COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da
" (fl. 152).
progressão ao Regime prisional SEMIABERTO [...]
Alega a não obrigatoriedade do exame criminológico.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 129.
Documento eletrônico VDA53734221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: e19db6c7-53f6-4394-99ba-2edc22313e54

Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar a progressão de regime sem a exigência
de exame criminológico.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de
1o grau, ou mesmo o Tribunal
, diante das circunstâncias do caso concreto, podem
a quo
determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento
acerca do merecimento do apenado, desde que essa decisão seja fundamentada.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema, editou a Súmula Vinculante de
n. 26,
:
in verbis
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do
o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990,
art. 2
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de
modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Tudo, ainda que após a nova Lei n. 1 4.843/2024, que não possui capacidade
retroativa, pois "A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
introduzida pela
não pode ser aplicada retroativamente a condenações
Lei n. 14.843/2024,
" (AgRg no HC n. 978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay
anteriores à sua vigência
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
28/4/2025.
Assim, forçoso reconhecer a possibilidade de se determinar a realização
do exame criminológico, desde que por decisão fundamentada.
Sobre a controvérsia, assim manifestou o juiz (fl. 89):
[...] Diante da normatização acerca da realização de exame
criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a
progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §1o da Lei de
Documento eletrônico VDA53734221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: e19db6c7-53f6-4394-99ba-2edc22313e54

Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, Danilo dos
Santos Albino, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela.
Ainda, ante a peculiaridade do caso, em que pese o
cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, faz-se
necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e
de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e
retornar, gradativamente, ao convívio social.
Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação
pela prática de crime de associação criminosa, conduta antissocial que
gera enorme desassossego a toda a sociedade. [...]
Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de
liberdade,
, indicativo de
praticou faltas disciplinares graves (fls. 885)
falha na assimilação da terapêutica penal.
Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer
recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da
conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o
magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na
formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do
sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. [...]
Sendo
assim,
determino
a
realização
de
exame
criminológico [...]. (grifei)

Já o acórdão fundamentou assim (fls. 98-99):
[...] Por outro lado, face à possibilidade de o Magistrado
determinar a produção de provas, nada impede que ordene a realização de
exame criminológico, mormente porque também na fase de execução vige
o princípio do livre convencimento do juiz. Dessa forma, pode o
Magistrado, para a formação de sua convicção, determinar que se submeta
o condenado a avaliação psicossocial, desde que fundamente a
necessidade da medida. [...]
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso, já que se trata
de condenado que resgata pena com término previsto para o final do ano
de 2040 (fl. 39) por participação em organização criminosa, portes de
arma, recepção e uso de documento falso, com registro de faltas
, bem como da fundamentação
disciplinares graves e uma média em 2022
da decisão impugnada, adequada a determinação da perícia.
Seja como for, uma vez realizada, não há como desprezá- la na
avaliação do mérito de Danilo para a obtenção de benefícios.
Segundo consulta aos autos da execução pelo e-SAJ,
apresentados laudos social e psicológico (fls. 927/932), o Magistrado,
reputando-os desfavoráveis, indeferiu o pedido de transferência a
equipamento prisional mais brando no dia 02 de julho (fls. 943/944 do
PEC no 0003046-32.2017.8.26.0509).
Por fim, ante os termos em que improvido o agravo, não há que
se falar na concessão de
de ofício, ausente
habeas corpus
constrangimento ilegal a ser sanado.
Frente o exposto, nega-se provimento ao recurso. (grifei)
Documento eletrônico VDA53734221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: e19db6c7-53f6-4394-99ba-2edc22313e54

No presente caso, ao fim, o Tribunal de origem,
,
ao negar provimento ao recurso
mantendo o
do juízo

a submissão do agravante ao exame
decisum
a quo, determinou
criminológico, para a progressão de regime prisional, com fundamentação apropriada.
:
In verbis, a contrario sensu
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
. EXAME CRIMINOLÓGICO.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] A questão em discussão consiste em saber se a exigência
de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
pode ser aplicada retroativamente a condenações
Lei n. 14.843/2024,
anteriores à sua vigência. [...] Outra questão é se a gravidade abstrata do
crime, a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência são
fundamentos idôneos para justificar a necessidade de exame
criminológico. [...] A gravidade abstrata do crime, a longa pena a cumprir
e a probabilidade de reincidência não constituem fundamentos idôneos
para a exigência de exame criminológico, devendo a decisão ser baseada
em elementos concretos da execução da pena [...] (AgRg no HC n.
978.222/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
9/4/2025,
28/4/2025.

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a
argumentação concreta em relação aos próprios autos da execução penal, tenho que se deva
convalidar a fundamentação utilizada.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023;
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC
29/6/2023;
n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
23/5/2023;
811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53734221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: e19db6c7-53f6-4394-99ba-2edc22313e54

É como voto.
Documento eletrônico VDA53734221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:22
Código de Controle do Documento: e19db6c7-53f6-4394-99ba-2edc22313e54

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.894 / SP
Número Registro: 2025/0428977-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030463220178260509
00034790420258260041
00044585420158260125
30463220178260509
34790420258260041 44585420158260125
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO
ADVOGADO
: WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANILO DOS SANTOS ALBINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO DOS SANTOS ALBINO (PRESO)
ADVOGADO : WAGNER PAULO DA COSTA FRANCISCO - SP161735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: 13365029-3e4f-450b-a027-996b672491a8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: 13365029-3e4f-450b-a027-996b672491a8